Tribunal: TJES
Processo: 0000040-51.2022.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-07-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000040-51.2022.8.08.0021

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: GABRIEL SANTOS MACEDO e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000040-51.2022.8.08.0021

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: GABRIEL SANTOS MACEDO, THALLES DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS
– ABSOLVIÇÃO -
DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DO ART. 28 DA LEI Nº 11.343⁄03 – INVIABILIDADE – CONDENAÇÃO MANTIDA. REDIMENSIONAMENTO PENA-BASE – POSSIBILIDADE – QUANTUM DE DIMINUIÇÃO DE PENA – RETIFICAÇÃO - POSSIBILIDADE -
1. Diante da natureza e da quantidade da droga apreendida, seja porque o cenário e as condições em que se desenvolveu a ação policial deixam assente a mercancia da substância ilícita, não é possível absolver pelo crime de tráfico de drogas ou desclassificar para o crime de porte para uso de drogas (art. 28 da lei de drogas). 2 - A pena-base foi fixada acima do mínimo legal, mediante fundamentação inidônea, incapaz de proceder a valoração negativa das circunstâncias judiciais, razão pela qual necessário o redimensionamento da pena. 3 – A causa especial de diminuição de pena do tráfico privilegiado permite a redução no patamar máximo. 4 – Recursos parcialmente providos.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000040-51.2022.8.08.0021

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: GABRIEL SANTOS MACEDO, THALLES DOS SANTOS

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Revelam os termos da peça acusatória:

“Consta no inquérito policial em anexo, que serve de base para a presente denúncia, que no dia 9 de janeiro de 2022, às 17h44min, no Bairro Pontal de Santa Mônica, nesta Comarca, os denunciados acima qualificados, agindo de forma livre e consciente, traziam consigo substâncias entorpecentes destinadas a serem vendidas, entregues a consumo ou fornecidas, ainda que gratuitamente, sem autorização e em desacordo com determinação legal, bem como, associaram-se para promover o tráfico de entorpecentes.

Narram os autos que, no dia e horário supramencionados, policiais civis receberam informações de que dois indivíduos estavam promovendo o tráfico de entorpecentes no Bairro Pontal.

Diante de informação recebida policiais dirigiram-se ao local, onde visualizaram dois indivíduos com as mesmas características passadas na denúncia, e, ao avistarem a viatura policial, tentaram se evadir, porém, foram alcançados.

Realizada a abordagem, foram encontrados 20 pinos de cocaína com os denunciados.

Durante busca pessoal com o denunciado THALLES foi localizada a quantia de R$165.00 e com o denunciado GABRIEL foi localizada uma sacola em seu bolso contendo 10 buchas grandes de maconha e 36 buchas de maconha de outros tamanhos embaladas para comercialização.

Merece registro que GABRIEL, ao ser abordado, informou se chamar DIOGO DOS SANTOS GONÇALVES e após diligências juntamente com a polícia civil, conseguiram verificar que seu verdadeiro nome era GABRIEL DOS SANTOS MACEDO, foragido da penitenciária agrícola do Espírito Santo.

Autoria e materialidade demonstradas por meio de Boletim Unificado n° 46775272 (Is. 5-7) Auto de Apreensão (fl. 17), Auto de constatação provisório de natureza e quantidade de drogas (fl. 24), bem como pelos depoimentos colhidos na esfera policial.”

Em razão do quadro fático, acima delimitado, e após ser assegurado aos réus o direito ao contraditório e à ampla defesa, o primeiro recorrente pela prática dos crimes previstos nos artigos 33, “caput”, Lei nº 11.343/06 e o segundo recorrente pelo crime previsto no artigo 33, “caput”, da Lei 11.343/06.

O réu Gabriel foi condenado à pena de 12 (doze) anos de reclusão e 08 (oito) meses de detenção e 1200 (mil e duzentos) dias-multa, a ser cumprida inicialmente em regime fechado.

Já o réu Thalles foi condenado à pena de 4 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão e 400 (quatrocentos) dias-multa, a ser cumprida inicialmente em regime aberto.

Inicialmente, os réus pugnam pela absolvição quanto aos crimes imputados.

Em relação à autoria e materialidade do delito tráfico de drogas, verifico que a
materialidade

delitiva se apresenta devidamente comprovada, por meio do boletim unificado (fls. 5 verso/7 verso), auto de apreensão (fl. 17 verso), auto de constatação provisória de substância tóxica (fl. 24),
do laudo de exame químico (fl. 45/46)
,
o qual constatou a apreensão de 44,9g de cocaína e 87,7g de maconha.

A
autoria
foi reforçada nos depoimentos dos policiais militares que, atuaram na prisão dos acusados, elucidando de forma pormenorizada e uníssona como se efetivou a referida apreensão:

“Que confirma os fatos narrados no boletim, nos seguintes termos: "Na data de hoje os militares rp 4796 compostas pelos militares cb Delfino e sd Telles foram acionados por populares no bairro pontal de santa Monica, mesmo local onde horas antes uma viatura passou e prendeu um individuo que estava traficando, que nesse mesmo local estaria dois rapazes fazendo o tráfico, um sem camisa e tatuagem no braço e outro estava de boné marrom e camisa listrada de azul e cinza. Diante das informações os militares deslocaram-se ate a Rua Scorpions no bairro pontal de santa Monica, onde foram avistados os dois suspeitos informados pelo denunciante, ao avistar a viatura, os dois tentaram se evadir, mas os militares logo realizaram a abordagem, com os suspeitos foram encontrados vinte pinos de substancia similar à cocaína pronta para comercialização em posse do senhor Thalles dos santos, uma quantia em dinheiro no total de cento e sessenta e cinco reais e com o senhor Diogo dos santos Gonçalves foram encontrados numa sacola em seu bolso um total de dez buchas grandes de substancia similar à maconha e trinta e seis buchas de substancia similar maconha todas elas embaladas e prontas para comercialização. Diante das narrativas foi perguntado quem era o proprietário das drogas apreendidas, o senhor Thalles dos santos afirma que estava no local para compra drogas e que é usuário, que o dono das referidas drogas é o senhor Diogo dos santos Gonçalves que prontamente confirmou ser dono das drogas. Cabe ressaltar que ambos os conduzidos foram apresentados ao delegado de plantão sem lesões juntamente com os materiais apreendidos para serem tomadas as medidas cabiveis dos fatos narrados nessa ocorrência policial. Cabe ressaltar que após diligência de busca pelo nome Diogo dos santos Gonçalves foi verificado que o suspeito estava dando nome errado que após muita diligencia juntamente com a equipe da policia civil foi verificado que o senhor Diogo dos santos Gonçalves se tratava do senhor Gabriel Santos Macedo foragido da PAES- penitenciaria agrícola do espírito santo." Que quando os indivíduos identificados como Thalles dos Santos e Gabriel Santos Macedo foram abordados, estavam juntos no mesmo local; que a indivíduo que estava sem camisa e possui uma tatuagem no braço, foi identificado como sendo o nacional Thalles dos Santos, ao passo que o indivíduo que trajava boné marrom e camisa listrada de azul e cinza fol identificado como Gabriel Santos Macedo, cujo individuo consoante dito anteriormente havia apresentado o nome falso de Diogo dos Santos Gonçalves; que confirma o depoimento de seu colega Dafinis Ramos Delfino.”

(depoimento prestado na fase pré-processual pela policial militar Luiz Flavio Telles)

Conforme se depreende da sentença, os policiais militares Luiz Flavio Telles e Danifis Ramos Delfino, diferente do que alega a defesa, confirmaram, em juízo, seus depoimentos prestados na esfera policial, acrescentando que o local era conhecido pelo intenso tráfico de drogas e que um dos réus informou nome falso.

Com tais elementos, é possível extrair que os apelantes portavam drogas para a comercialização, sendo certo que populares que relataram a mercancia de entorpecentes aos policiais militares, que lograram êxito em abordar os apelantes com as drogas mencionadas, embaladas para a venda e dinheiro em espécie.

Importante ressaltar, que a conduta se amolda ao núcleo do tipo penal do tráfico de drogas, permitindo, portanto, sua a condenação pelo crime, não merecendo alteração o édito condenatório.

Assim, entendo não ser possível acolher a tese de absolvição por ausência de provas, ou desclassificação para uso de drogas, haja vista a robustez dos elementos coligidos aos autos.

Pugnam os réus pelo redimensionamento das penas-bases fixadas.

No que se refere ao apelante Thalles, verifico que o Magistrado sentenciante exasperou a pena-base mediante a valoração negativa dos vetores da culpabilidade, motivos, circunstâncias e consequências do crime, oportunidade em que fixou a pena na primeira fase dosimétrica em 1 ano e 2 meses acima do mínimo legal.

Contudo, ao me debruçar sobre a fundamentação utilizada, entendo que todas se baseiam em argumentos genéricos, inidôneos e incapazes de exasperar a pena-base, razão pela qual conduzo a pena para o mínimo legal.

Inexistem circunstância atenuantes, ou agravantes a serem consideradas.

Reconhecida a causa especial de diminuição de pena prevista no §4°, do artigo 33, da Lei de Drogas, entendo pela necessidade de aplicação do patamar máximo de 2/3.

Assim, fixo a pena definitiva em 1 ano e 8 meses de reclusão e 167 dias-multa.

Substituo a pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos, consubstanciadas na prestação de serviços à comunidade e limitação de final de semana, cujas condições serão estipuladas pelo juízo das execuções penais.

Em relação ao réu Gabriel, verifico que o Magistrado
a quo
exasperou a pena-se em 5 anos acima do mínimo legal, mediante a valoração negativa dos vetores da culpabilidade, antecedentes, personalidade, motivos, circunstâncias e consequências do crime.

Contudo, ao me debruçar sobre a fundamentação utilizada, entendo que somente é possível manter a valoração negativa dos antecedentes criminais, uma vez que todas as demais motivações se baseiam em argumentos genéricos, inidôneos e incapazes de exasperar a pena-base, razão pela qual conduzo a pena para 5 anos e 10 meses de reclusão e 583 dias-multa.

Na segunda fase dosimétrica, verifico que o apelante possui outras condenações transitadas em julgado em seu desfavor, o que permite reconhecer a agravante da reincidência, razão pela qual fixo a pena intermediária em 6 anos, 9 meses e 20 dias de reclusão e 680 dias-multa, a qual torno definitiva, haja vista a inexistência de causas de diminuição ou aumento de pena

Fixo o regime inicial de cumprimento de pena fechado, na forma do artigo 33, §2°, “a”, do Código Penal, diante do reconhecimento da reincidência.

Diante das razões acima expostas, dou provimento parcial aos recursos.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Relator.